Tribunal: STF
Processo: HC 69369
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-08-25
Data de publicação: 1992-08-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PENAL. MENORIDADE. HABEAS CORPUS. PROVA.
          I. - FIXADA A PENA NO MINIMO LEGAL, NÃO HÁ FALAR NA SUA
REDUÇÃO EM VIRTUDE DA MENORIDADE DO AGENTE QUANDO DA PRATICA DO
DELITO.
          II. - O EXAME APROFUNDADO DA PROVA E INVIAVEL NO PROCESSO
DO "HABEAS CORPUS".
          III. - H.C. INDEFERIDO.